Tribunal: TJSP
Processo: 1075229-13.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrentes vícios, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo na hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido. Embargos rejeitados.